Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 134 CTB. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0772650-47.2024.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública. Em síntese, alega a agravante que realizou a venda do veículo PALIO FIRE FLEX, placa JGU-2289 para a concessionária agravada que, afirmou que a transferência somente seria efetivado com a venda do veículo para terceiro a fim de não arcar com os custos da operação. Afirma que a empresa encerrou suas atividades e que o terceiro adquirente do veículo não efetivou a transferência de propriedade, além de cometer algumas multas. Aduz o agravante que o fato de as multas estarem em seu nome impossibilita a obtenção da CNH definitiva. Requer em sede tutela antecipada seja oficiado o DETRAN/DF no sentido de suspender todo e qualquer efeito das multas até o trânsito em julgado da demanda.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, sendo o agravante beneficiário da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo Distrito Federal no ID 63994709. Os demais agravados não apresentaram contrarrazões.
3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
4. Pela leitura do art. 134 do CTB, entende-se que o encargo pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo recai sobre a recorrente de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação de venda.
5. Dessa forma, não tendo a parte autora comunicado à Autarquia a venda do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças dos encargos não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida.
6. Quanto à pontuação decorrente das infrações de trânsito, o art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.